Tribunal: TJDFT
Processo: 0745515-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0745515-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIERRE MOURA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de “agravo de Instrumento” interposto por PIERRE MOURA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga que indeferiu pedido de revogação das medidas protetivas estabelecidas. Sustenta o agravante que os fatos relatados divergem significativamente da narrativa apresentada à autoridade policial, pois a suposta vítima fez alegações sem qualquer respaldo probatório e que seria ela quem agia com agressividade. Nesse contexto, afirma que a decisão da juíza a quo foi genérica e não se debruçou sobre os elementos de prova apresentados pelo agravante no pedido de revogação das medidas protetivas de urgência. Alega que a aplicação das medidas protetivas de urgência deve ser pautada por critérios claros e proporcionais à gravidade dos fatos apresentados, o que não foi observado pelo juízo a quo. Argumenta ainda que “mostra-se contraditória a decisão da juíza a quo (Id. 214703229) que determinou o arquivamento dos autos, conforme requerido pelo MPDFT (Id. 214262834), porém manteve as medidas protetivas, ora impugnadas.” Requer, com isso, o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de SUSPENDER os efeitos das medidas protetivas deferidas nos autos n. 0719810-87.2024.8.07.0007 e 0722243-64.2024.8.07.0007 e, ao final, a revogação das referidas medidas protetivas. O feito foi equivocadamente distribuído à Turma Cível (fl. 17), de modo que o e. Desembargador Robson Teixeira de Freitas, determinou sua redistribuição a uma das Turmas Criminais deste eg. TJDFT (fl. 19). É o relatório. Decido. Preliminarmente, constato que o processamento do presente recurso deve ser obstado in limine. Conforme é cediço, os recursos dependem de previsão legal, de modo que o rol dos recursos e as hipóteses de cabimento configuram um rol taxativo (In GRINOVER, Ada Pellegrini. FILHO, Antonio Magalhães Gomes. FERNANDES, Antonio Sacarance. Recursos no Processo Penal. 4a ed. – Ed. Revista dos Tribunais, pág. 38). Com efeito, o artigo 13 da Lei no 11.340/2006 dispõe que ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei. Trata-se da aplicação subsidiária do Código de Processo Penal e Civil às causas de natureza penais e cíveis decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que para fins de identificação do diploma legal aplicável em cada caso, há que se averiguar se as medidas protetivas deferidas possuem natureza cível ou criminal. Isso porque dentre as medidas protetivas de urgência descritas no artigo 22 da Lei no 11.340/2011, é possível identificar a existência de medidas essencialmente penais e outras essencialmente cíveis. No caso, as medidas restritivas estabelecidas em desfavor de Pierre Moura foram: “lIl.a - proibição da aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; lll.b - proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação”, conforme se verifica na decisão do Eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas, que determinou a redistribuição do feito a uma das Turmas Criminais deste eg. TJDFT (fls. 19). Neste prisma, verifica-se que o ato judicial atacado possui natureza majoritariamente penal. Portanto, desafia remédios processuais de correção previstos no âmbito do direito processual penal. Nesse contexto, cumpre registrar que a lei processual penal não contempla o recurso de agravo de instrumento, admitindo-o, expressamente, nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, consoante estabelecido no artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aliás, o artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece que compete às Turmas Criminais o julgamento de agravo de instrumento, apenas quando interposto contra decisão proferida pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude. Confira-se: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Por outro lado, importa ressaltar que esse Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de não configurar erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento ao invés de reclamação ou vice-versa, pois, de fato, há casos em que as medidas protetivas do artigo 22 da Lei no 11.340/2006 assumem feição cível, suscitando no postulante dúvida razoável. Assim, objetivando evitar perecimento do direito vindicado, deve ser mitigado o entendimento que veda a interposição do agravo de instrumento na esfera penal, recebendo este recurso como reclamação (art. 232 do RITJDFT), porém, desde que interposto dentro do prazo estipulado para o recurso substituído (5 dias) e instruída com cópia do ato impugnado e demais documentos necessários para a apreciação do pedido, sob pena de a ela se negar seguimento, nos termos dos artigos 232 a 234 do Regimento Interno desta Corte. A propósito, confira-se: 2. Não há previsão legal de interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida no curso da ação penal, com exceção aos procedimentos relacionados à Justiça da Infância e da Juventude. 3. Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, esta Corte vem firmando entendimento no sentido da possibilidade de receber o Agravo de Instrumento interposto na esfera penal como Reclamação, desde que interposto dentro do prazo, bem como instruído com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido, nos termos do disposto no art. 232 a 234 do RITJDFT). (Acórdão 1725774, 07224415920238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 18/7/2023.) 1. Este Tribunal de Justiça tem admitido a fungibilidade entre agravo de instrumento na esfera penal e a reclamação, desde que aquele seja interposto dentro do prazo regimental de 5 dias, o pleito seja instruído com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido (artigo 232 e seguintes do RITJDFT). 2. Ultrapassado o prazo para a interposição da reclamação, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade. (Acórdão 1771293, 07306138720238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023.) Diante dessas considerações, o presente agravo de instrumento deve ser recebido como Reclamação, mas não reúne condições de seguimento. Isso porque, além de não ter sido instruído com cópia integral do ato jurisdicional que poderia conter erro de procedimento ou que, à falta de recurso específico, possa ensejar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 232, RITJDFT), não há comprovação da data da ciência do ato impugnado para fins de aferição da tempestividade recursal, tendo em vista a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, como dito acima. Com efeito, nos termos do artigo 234, do Regimento Interno desta Corte, a Reclamação deverá ser instruída com cópia do ato impugnado e demais documentos necessários para a apreciação do pedido, competindo à parte autora, instruí-la adequadamente, sob pena de a ela se negar seguimento. A propósito: Art. 234. A petição de interposição da reclamação conterá o nome e o endereço completos da parte contrária e será instruída com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido. Parágrafo único. O relator indeferirá de plano a reclamação que não atender ao disposto no caput e no artigo anterior. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da reclamante, assim como para se aferir a tempestividade recursal a ponto de se aplicar o princípio da fungibilidade, há de ser negado o seu seguimento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 28 de outubro de 2024 12:58:43. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora